Tribunal: TJMT
Processo: 1009297-02.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009297-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - ACORDO CELEBRADO EXTRAJUDICIALMENTE - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INCABÍVEL - PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O VENCIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo expressamente o requerimento das partes para que haja a suspensão do feito até o vencimento da obrigação convencionada, não há de se extinguir o processo com resolução do mérito, mas sim o deferimento de seu sobrestamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1018313-85.2020.8.11.0041, deferiu a suspensão do feito até término do cumprimento do acordo e, considerando o grande lapso de prazo para seu cumprimento, determinou que aguarde-se em arquivo.

Sustenta o agravante que, a fundamentação da r. decisão foi de forma equivocada, haja vista que nos termos de acordo apresentado assinado e com reconhecimento de firma, foi requerido a homologação com a extinção nos termos do artigo 487, III, b do CPC e não a sua suspensão. E em caso de quebra, poderia o banco dar início ao cumprimento de sentença.

Afirma que na cláusula 15ª restou claro quanto ao pedido de extinção, com julgamento do mérito, pelo artigo 487, III B do CPC.

Prequestiona os temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados no presente recurso e outros no mesmo sentido pugnando pela sua análise específica.

Requer a concessão da tutela antecipada reformando a decisão agravada, dando-se provimento total do recurso, para ser acolhido o pedido quando a homologação do acordo nos termos do artigo 487, III b do CPC.

Por fim, pugna, que todas as publicações e intimações sejam efetuadas tão somente em nome do patrono, advogado OAB/MT 12.406 A, sob pena de nulidade do ato, excluindo-se quaisquer outros advogados que estejam cadastrados.

A liminar foi indeferida. (id. 89215458)

Informações. (id. 89439452)

Sem contrarrazões. (id.103098491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1018313-85.2020.8.11.0041, deferiu a suspensão do feito até término do cumprimento do acordo e, considerando o grande lapso de prazo para seu cumprimento, determinou que aguarde-se em arquivo.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Transcrevo trecho da r. decisão agravada:

“Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a determinação dos autos, considerando que na minuta do acordo (id. 54147517) postularam as partes pela suspensão do feito, pelo prazo necessário para o cumprimento do acordo.

Ou seja, restando expressa tal intenção, o que foi atendido por este Juízo, portanto, não há que se falar em eventual omissão, obscuridade ou contradição.

Ademais, caso queiram a extinção do feito deverá estar expressa no acordo, o que não foi o caso em tela.

(...)”. (id. 55144316 - autos originários)

No presente caso, há previsão expressa no acordo firmado entre as partes no sentido de suspender a presente demanda até que sejam integralmente quitadas as parcelas avençadas entre as partes:

Assim, requer-se:

“Claúsula 15ª minuta – E por estarem assim ajustados requerem as partes à homologação do presente instrumento nos termos do artigo 487, III, CPC, COM A SUSPENSÃO DESTE FEITO PELO PRAZO NECESSÁRIO PARA O CUMPRIMENTO DESTE ACORDO.”.

Ora, não há de se falar em extinção do feito com resolução do mérito, de plano, quando há pedido de suspensão do feito até o cumprimento do acordo e quando existem fundamentos legais que amparam tal pedido.

Portanto, havendo expressamente o requerimento das partes para que haja a suspensão do feito até o vencimento da obrigação convencionada, não há de se extinguir o processo com resolução do mérito, mas sim o deferimento de seu sobrestamento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERESSE RECURSAL - VERIFICAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PRONTA EXTINÇÃO INDEVIDA. I- Se o recurso é necessário para a parte obter anulação ou reforma de decisão prejudicial aos seus interesses ou pretensões de alcançar algum proveito, não há falar em inadmissibilidade por ausência de interesse recursal; II- Quando as partes celebram válido acordo em relação à dívida objeto de ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/69, pugnando pela respectiva homologação e suspensão do processo, ate o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos dos arts. 313, II, e 922, "caput", ambos do CPC, deve o julgador determinar o referido sobrestamento, revelando-se indevida a pronta extinção do feito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.589845-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2021, publicação da súmula em 28/04/2021)

Assim, não se constata qualquer mácula na decisão combatida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021